Tribunal: TJDFT
Processo: 0736415-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA. E DA PRIMEIRA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE GUARDA. MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO (ART. 98 ECA). CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA.
1. Em situações de normalidade, confere-se à Vara de Família a competência para o processo e julgamento das ações que versem sobre a guarda de menores.
2. Em situações excepcionais, em que o menor esteja sujeito a risco de violação a seus direitos (art. 98 do ECA), a competência para o processo e julgamento passa a ser atribuída à Vara da Infância e da Juventude, nos termos do art. 30, §1o, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei n. 11.697/08) e do art. 148, parágrafo único, do ECA.
3.Verificando-se, com base nos elementos extraídos dos autos e, sobretudo, de outros procedimentos conexos, a subsistência do risco a que o menor se encontra inserido em razão de conturbado contexto familiar, a competência para o processo e julgamento da ação de guarda deve ser atribuída ao juízo especializado.
4. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar o Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal como o competente para processar e julgar a ação de guarda n.o 0705104-18.2023.8.07.0013.